Tribunal: STF
Processo: RHC 203948
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. FURTO SIMPLES TENTADO. ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. APLICAÇÃO DO HC 123.108/MG, HC 123.533/SP e HC 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 3/8/2015 (Info 793). AGRAVO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de ‘habeas corpus’ e recurso ordinário em ‘habeas corpus’, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. 
    III - ‘In casu’, não se tem como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, com quatro condenações já transitadas em julgado. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. 
    IV - A tese acerca do regime prisional, não foi suscitada no ‘habeas corpus’, tratando-se de inovação recursal. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do ‘writ’, consoante precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 
    V - Entretanto, considerando as peculiaridades deste caso, fixo o regime aberto, para o início de cumprimento da pena, com lastro no seguinte julgado: ‘A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade’ STF. Plenário. HC 123.108/MG, HC 123.533/SP e HC 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 3/8/2015 (Info 793).   Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício.” 
    (HC 623.343-AgRg/SC, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, a sua absolvição. 
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo desprovimento do presente recurso formulou parecer assim ementado (com meus grifos):
    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. MÚLTIPLOS REGISTROS DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello).
    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
    No caso em apreço, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto além da reincidência específica, os antecedentes criminais evidenciam também a  contumácia delitiva no crime de furto, valendo transcrever, no ponto, fragmento do parecer do Ministério Público Federal (com meus grifos):
    “No julgamento do HC 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso, restou assentado que a aplicação do princípio da insignificância envolve, na verdade, juízo amplo (‘conglobante’) que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, chegando a abranger também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser levados em consideração. 
    No caso em avença, em que pese o baixo valor da ‘res furtiva’, foi afastada a aplicação do princípio da insignificância em razão do paciente possuir diversas condenações por crime de furto, com trânsito em julgado. 
    A variedade de condenações do paciente, ora recorrente, demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta, apto a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 
    Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso ordinário.”
    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 145.389-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; HC 191.126/SP, Ministro Dias Toffoli; RHC 146.304/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.
    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 133.252/MG, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos) 
    Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator